Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-64.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NOS AUTOS. PAGAMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO. COMPROVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. ART. 485, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação. Alternativamente, pode requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, para possibilitar o efetivo prosseguimento da lide.
2. O recolhimento das custas intermediárias constitui obrigação processual do autor, prevista no art. 82 do Código de Processo Civil (CPC), e o respectivo pagamento é condição necessária para o regular prosseguimento do feito.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil reforça esta diretriz ao estabelecer os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (artigos 4o e 6o), que devem orientar os órgãos jurisdicionais a privilegiarem a resolução do mérito e a superarem óbices sanáveis.
4. O encerramento prematuro do feito deve ser reservado aos casos em que há impedimentos intransponíveis ao exame do mérito.
5. A comprovação posterior do pagamento de custas intermediárias, quando demonstrado que foi realizado no prazo concedido pelo juízo (no caso, antes da prolação da sentença), não justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito, por se tratar de vício meramente formal, sanável e que não compromete a finalidade essencial do ato.
6. A comprovação do pagamento tempestivo das custas intermediárias, ainda que juntada apenas com a apelação, constitui fato novo relevante para fins de retratação. Na hipótese, a retratação pelo juízo, conforme previsto no art. 485, §7o, do CPC, representa a medida mais apropriada em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, além de promover a economicidade ao evitar o encaminhamento do recurso à instância superior.
7. Recurso conhecido e provido.